Tribunal: TJSP
Processo: 1033584-90.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA – COLOCAÇÃO DE STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO PAGO PELO AUTOR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI No 9.656/98 – SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO DE MANEIRA ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA – COLOCAÇÃO DE STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO PAGO PELO AUTOR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI No 9.656/98 – SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO DE MANEIRA ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.